Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001734-20.2022.8.11.0000
Agravante(s): ELIEL MARCOS LAGNI
Agravado(s): T. D. A. P. e VANUZA BENEDITA DE ARAUJO PADILHA
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIEL MARCOS LAGNI contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória c.c alimentos provisionais com pedido de tutela provisória de urgência no 1001186-64.2021.8.11.0053, movida em seu desfavor por T. D. A. P. e VANUZA BENEDITA DE ARAUJO PADILHA, perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que deferiu o pedido de tutela provisória postulado para compelir o requerido a pagar a quantia mensal do equivalente a 2/3 de um salário mínimo, a titulo de alimentos provisionais às autoras, devendo os valores ser divididos à razão de 50% entre as autoras.
Sustenta o agravante, em resumo, que (i) há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; (ii) a recorrida subverteu a dinâmica dos fatos alusivos ao acidente e omitiu fatos relevantes que interferem diretamente no valor dos alimentos provisionais; (iii) na data do óbito 14/02/2021, os genitores da recorrida se encontravam separados de fato desde setembro/2020; (iv) na ação de Divórcio Litigioso no 1002309-34.2020.8.11.0053 a mãe da recorrida abdicou do direito aos alimentos; (v) não condiz com a realidade a alegação que a agravada se encontra totalmente desamparada, seja psicológica, seja financeiramente; (vi) a agravada ajuizou Ação de Concessão de Benefício Previdenciário (Pensão por Morte) c/c pedido de Antecipação de Tutela no 1018578- 58.2021.4.01.3600 contra o INSS, que tramita perante a 9a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, visando também receber um salário mínimo mensal, pela condição de segurado que o genitor mantinha; (vii) se trata de responsabilidade civil subjetiva do agravante; e (viii) que a causa da morte foi afogamento, o que poderia ter sido evitado se o Sr. Antônio (pai da agravada) estivesse utilizando colete salva-vidas.
Ao final, pede pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC/15, até o julgamento deste recurso.
Síntese necessária.
Colhe-se dos autos que em 14.02.2021, o genitor da autora T. D. A. P., o Sr. Antônio André Padilha, pescador profissional, navegava pelo rio Cuiabá para pescar, quando a embarcação do requerido colidiu contra a embarcação do genitor da autora, qual foi lançado ao rio, não resistindo ao sinistro e falecendo.
Postulou a autora, em sede de liminar, a fixação de alimentos provisionais no valor mensal de R$1.100,00 (mil e cem reais), equivalente a um salário mínimo vigente, tendo como termo inicial a data do óbito, dia 13/02/2021, até a autora completar 24 anos de idade, tendo o magistrado determinado o pagamento da quantia mensal do equivalente a 2/3 de um salário mínimo, a título de alimentos provisionais às autoras, devendo os valores ser divididos à razão de 50%.
A petição inicial foi aditada para incluir no polo ativo da ação a genitora da autora, Sra. Vanuza Benedita de Araujo Padilha.
Na hipótese em exame, constata-se que Antônio André Padilha foi vítima de acidente náutico envolvendo um barco com motor rabeta e uma Lancha Millenium 195 do Agravante, existindo nos autos, a priori, fortes indícios de que foi o condutor da lancha Millenium quem praticou o ilícito.
Isso porque, o Laudo de Exame Pericial Direto, emitido pela Capitania Fluvial de Mato Grosso, assinado por dois peritos, atestaram que a causa determinante do acidente foi “a navegação noturna, sem farol e sem luzes de navegação, comprometeu significativamente a visibilidade dos condutores, além da alta velocidade, que segundo relatos, a lancha KAOANY subia o rio Cuiabá.” (ID 117188472-pág.8/20).
Desta forma, pelos limites que a cognição comporta, entendo que há fortes indícios de que o condutor da lancha Millenium tenha sido o responsável pelo acidente, restando demonstrada a probabilidade do direito da agravada.
Em outro aspecto, o perigo de dano se mostra patente, uma vez que é presumida a dependência econômica da filha menor de vítima morta em acidente automobilístico, sendo perfeitamente razoável que em favor desta seja arbitrado pensionamento mensal.
Enfatize-se que o pensionamento decorrente da responsabilidade civil propõe, tão somente, ressarcir, aos familiares do de cujus, o sustento financeiro, até então, provido por aquele.
Infere-se dos autos, ademais, que a pensão mensal arbitrada pelo magistrado a quo, no quantum equivalente a 2/3 do salário mínimo, em favor da companheira e da filha do falecido, está em aparente consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. [...] 5. Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]"Grifei ( STJ , AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)
Contudo, ao realizar a análise do preenchimento ou não do requisito do perigo de dano concreto em relação à genitora/autora Vanuza Benedita de Araujo Padilha, percebe-se que não há a sua configuração no presente caso.
De acordo com o contexto fático-probatório até então apresentado nos autos, não restou demonstrada a existência de dependência econômica da demandante em relação ao de cujus, na condição de esposa. É que, embora a parte autora Vanuza alegue ter averbado o registro do óbito do de cujus em sua certidão de casamento, não restou comprovada a existência de dependência econômica entre eles, aliado ao fato de que existem fortes indícios de que, quando o Sr. Antônio André Padilha veio a óbito, ambos já estavam separados de fato desde a data de 14 de setembro de 2020, conforme se vê do documento de ID 117188474, bem ainda da própria certidão de óbito, da qual consta que ‘o falecido era eleitor, deixou 04 filhos e deixou bem a inventariar’.
Dessa forma, inexistindo comprovação de que a agravante Vanuza dependia financeiramente do falecido, ou que passa por dificuldades financeiras, não se mostra devido o pensionamento em seu favor.
Anota-se, por fim, que ao que tudo indica, a solicitação do benefício por morte ainda está em processamento (ID 117188478) e, ainda que assim não o fosse, esta possui natureza diversa dos alimentos requeridos, inexistindo qualquer óbice para a sua cumulação.
Com essas considerações, defiro em parte a liminar, para compelir o requerido/agravante a pagar a quantia mensal do equivalente a 1/3 (um terço) de um salário mínimo, a título de alimentos provisionais tão somente à autora T. D. A. P., até que a questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, quando do julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cuiabá – MT, 11 de fevereiro de 2022.-
Desembargadora Marilsen Andrade Addário.
= relatora em substituição legal =